Tribunal: TJPA
Processo: 0016823-58.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016823-58.2014.8.14.0401

APELANTE: JOBSON YAN DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA AO TEMPO DO FATO. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA,
EX OFFICIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal, pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB, a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos. Forçosa, no entanto, a incidência,
in casu
, do art. 115, do CPB, com redução do prazo prescricional para 02 (dois) anos, em face da menoridade relativa do réu, à época do fato criminoso, de onde se extrai o seu nascimento aos dias 21/09/1994 (19 anos ao tempo do fato criminoso), reconhecida, inclusive, pelo Magistrado sentenciante, ao mencionar que o acusado faz jus à atenuante do art. 65, inciso I, do CPB.

2. O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 09/03/2020, com a publicação da sentença condenatória em cartório. Observa-se, assim, que o prazo prescricional foi alcançado em 08/03/2022, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

3. Recurso conhecido, sendo declarada,
ex officio,
extinta a punibilidade do réu JOBSON YAN DE ARAÚJO, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do CPB. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e declarar extinta a punibilidade do réu
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze do mês de fevereiro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jobson Yan de Araújo
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10612114) que o apelante em epígrafe caminhava pela Avenida João Paulo II, na companhia de um menor, instante em que foi avistado por uma viatura da Polícia Militar, e ambos permaneceram apreensivos. Ao notar o comportamento suspeito, os policiais efetuaram a abordagem dos referidos indivíduos e surpreenderam o recorrente de posse de um artefato encontrado em sua cintura, confeccionado em madeira e ferro, semelhante a arma de fogo, contendo no cano um projétil, calibre 32 S&W CBC, cujo potencial lesivo foi atestado pelo laudo pericial produzido nos autos.

Em
razões recursais
(ID 10612207), clama a defesa pela absolvição do apelante em face da ilicitude da prova, diante da abordagem policial efetuada sem fundada suspeita exigida pela lei, consoante art. 240, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, roga pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, para que se promova a redução da pena primária, diante da favorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPPB. Ato contínuo, seja concedido o
sursis,
nos termos do art. 77, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10612209), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja redimensionada a pena-base aplicada, com a reanálise das circunstâncias judiciais que a incrementam.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, “
para ajuste de cálculo e novos

contornos da pena -base (quantum), em quantitativo a ser fixado pelo

julgador, no exercício de sua discricionariedade e de seu livre

convencimento motivado”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se o esmero defensivo, preliminarmente, na pretendida absolvição do apelante em face da ilicitude da prova, diante da abordagem policial efetuada sem fundada suspeita exigida pela lei, consoante art. 240, da Lei Adjetiva Penal. Relativamente ao mérito, roga pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, para que se promova a redução da pena primária, diante da favorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPPB. Ato contínuo, seja concedido o
sursis,
nos termos do art. 77, do CPB.

No caso
sub examine
, entretanto, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando esta a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um
minus
em relação a ela.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
como incurso no tipo penal descrito no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 10612206, pág. 03).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal, pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Forçosa, no entanto, a
incidência,
in casu
, do art. 115, do CPB
, com
redução do prazo prescricional para 02 (dois) anos
, em face da
menoridade relativa do réu, à época do fato criminoso
, nos termos do documento à ID 10612175, pág. 02-03, de onde se extrai o seu nascimento aos dias 21/09/1994 (19 anos ao tempo do fato criminoso), reconhecida, inclusive, pelo Magistrado sentenciante, ao mencionar que o acusado faz jus à atenuante do art. 65, inciso I, do CPB.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 09/03/2020, com a publicação da sentença condenatória em cartório.
Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 08/03/2022,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex officio,
extinta a punibilidade do réu JOBSON YAN DE ARAÚJO,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/02/2023